Tribunal: TJES
Processo: 5000549-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000549-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HELENA MARCOLAN
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROCEDA COM O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ZOFRAN 2MG/ML E BEVACIZUMABE, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL AO INDICAR DANO MATERIAL PRESENTE.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
ERRO MATERIAL VERIFICADO. DESTA FORMA, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DETERMINAR QUE ONDE SE LÊ “DANO MATERIAL PRESENTE”, SEJA LIDO “DANO MORAL PRESENTE” . SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.